Tribunal: TJMT
Processo: 0003791-94.2014.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003791-94.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOCASSIA LEANDRA DA SILVA - CPF: 034.980.151-76 (APELANTE), CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA - CPF: 698.036.091-49 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (ADVOGADO), VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES - CPF: 569.373.421-87 (APELADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES - CPF: 569.373.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), MARCELO REZENDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO - ERRO MÉDICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA E DOCUMENTOS - DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente por eventuais danos

causados por seus agentes, seja de ordem moral
,
seja de ordem material ou estética, porquanto, incide a teoria do risco objetivo da administração.

A obrigação de indenizar surge apenas quando comprovada a culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia ou ainda evidências de que o médico tenha utilizado técnica inadequada no atendimento hospitalar.

A responsabilidade civil da administração pública, decorrente do ato omissivo do Poder Público, por falta, ou falha, do serviço, erro de diagnóstico e tratamento oferecido, somente pode ser responsabilizado o ente municipal por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação de culpa do médico ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento hospitalar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jocássia Leandra Da Silva
contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Estético, ajuizada em desfavor do
Município de Barra do Garças e Virgílio Bueno Vilela de Moraes
, reconheceu a ilegitimidade do médico e julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, que objetivava a condenação no pagamento de indenização, em decorrência de erro médico.

A Apelante sustentou, em apertada síntese, o desacerto da decisão, já que a negligência médica do representante do ente público Apelado, ao não diagnosticar corretamente a paciente e lhe propiciar o tratamento adequado, qual seja, procedimento cirúrgico em razão da fratura do braço/ombro, que resultou em perda de 50% (cinquenta por cento) dos movimentos do seu braço direito.

Argumentou que restou clara a falta de zelo e cuidado, pois a cirurgia necessária para a correção do braço da recorrente, não foi realizada no tempo necessário, culminando na perda dos movimentos do braço direito, tornando-o defeituoso, circunstância passível de indenização por dano moral e estético.

Requereu, então, o provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação, e condenado o Apelado, conforme os pedidos lançados na petição inicial.

O Município de Barra do Garças, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 206989237).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a parte autora busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a condenação do Município de Barra do Garças, ora Apelado, no pagamento de indenização por danos morais e estéticos, decorrentes de erro médico.

Conforme os autos,
Jocássia Leandra da Silva
sofreu acidente de motocicleta em 07/07/2012, sendo prontamente encaminhada a
o Pronto Socorro de Barra do Garças, onde foi atendida pelo Dr. Marcelo Rezende, que, inicialmente, diagnosticou que o braço não estava fraturado. Houve orientação para que a apelante retornasse para casa. No entanto, devido a intensas dores, retornou ao hospital no mesmo dia, sendo novamente atendida pelo mesmo médico, que, após um exame de Raio X, constatou que o braço estava, de fato, fraturado, procedendo então à imobilização do e á aplicado injeção para aliviar a dor.

Em seu depoimento, a autora relata que, ao retornar ao hospital na data agendada para consulta com o médico ortopedista Dr. Virgílio Bueno, este lhe aplicou uma tipoia americana, não mencionando a necessidade de realizar qualquer procedimento cirúrgico. Foi recomendado que a apelante retornasse nos meses seguintes, e após quatro meses, foi dado alta e encaminhada para fisioterapia.

Em 03/01/2013, ainda experimentando dores, a apelante buscou atendimento com o médico particular, Dr. Marcus Vinicius Faria Nunes, que solicitou exame de tomografia computadorizada do ombro direito e a encaminhou para um especialista em ombro (Id. 206989215). O exame concluiu haver
“fratura cominutiva da cabeça umeral”
(Id. 206989215 - Pág. 38).

Em seguida, a autora procurou médico especialista em Goiânia, Dr. Alberto Pires de Almeida que constatou que
“a paciente Jocássia sofreu quadro de fratura do Umero Proximal mais luxação positiva de cabeça umeral (542.2, 543.0). Chegou a este serviço com mais de 6 meses de lesão. Foi submetida a tratamento cirúrgico para correção de luxação posterior do ombro tendo bom resultado
. A fratura já estava consolidada de maneira viciosa não sendo mais possível sua correção. Está tendo boa evolução de dor e do tratamento do ombro, mas devido a sequela da fratura ainda persistiu com alguma dor crônica e déficit de movimentação. Acredito que ainda poderá melhorar sua amplitude e movimento com fisioterapia motora porque tem ainda algum grau de retratação capular.”
(Id. 206989215 – Pág. 55).

A autora realizou cirurgia na cidade de Goiânia depois de quase sete meses do acidente. Relata, contudo, que os efeitos colaterais permaneceram,
“vez que o procedimento cirúrgico passou da hora, o médico Dr. Alberto foi taxativo se tivesse sido operada 3 (três) meses antes, seu braço poderia ficar norma, e que o atraso na realização da cirurgia constituiu fator determinante para existência de sequelas.”
(Id. 206989215 - Pág. 11).

De acordo com o último relato da autora, declaração do fisioterapeuta Dr. Aleksander M. G. Mourão, fotografias e relatório médico
“seu braço nunca mais voltará ao normal, ficando com sequelas permanentes”.
(Id.

206989215 - Págs. 57/60), motivo pelo qual ajuizou a presente ação indenizatória.

Com base na analise das provas, incluindo o o laudo pericial, o Juízo de Primeiro Grau concluiu que não ocorreu erro médico. Diante disso, os pedidos inaugurais foram indeferidos nos seguintes termos:

“[...] Sobre a ilegitimidade passiva do médico requerido, decidiu o STF, em repercussão geral, que “a teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (STF. Plenário. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/8/2019).

Dessa forma, tratando-se o vertente caso de ação por danos causados por agente público, fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, nos termos do entendimento do STF acima explanado, Virgílio Bueno Vilela de Moraes é ilegítimo para responder a ação, devendo ser excluído do polo passivo.

[...]

Segundo o que consta da exordial, os médicos que atenderam a autora foram imprudentes e não constatarem a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, o qual só veio a ser realizado meses depois do acidente, tendo gerado prejuízos irreparáveis.

Ocorre que, em análise dos documentos médicos juntados aos autos, não se constata que a luxação do braço/ombro adveio da conduta imputada. Ao contrário, demonstra que a autora foi plenamente atendida nos dias em que esteve no hospital, inclusive com a realização de exames.

A experiência revela que as enfermidades médicas possuem evolução, origem e gravidade diversa a depender do indivíduo e do caso. Por vezes não são combatidas no primeiro tratamento. Inexiste demonstração que comprove os alegados erros de diagnóstico, atendimento precário e eventual nexo de causalidade com a luxação.

Além disso, a perícia realizada nos autos, por perito nomeado pelo juízo, concluiu pela inexistência de erro médico.

[...]

Vale ressaltar que os atestados médicos particulares juntados no decorrer do processo não foram capazes de modificar o convencimento a respeito do laudo pericial realizado sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, é imprescindível a demonstração de que o profissional, diante da situação que lhe era apresentada naquele momento, não procedeu de acordo com as técnicas e ensinamentos da medicina, operando-se, portanto, o malogro da prova (art. 373, I, do CPC).

Sendo assim, em razão de a demandante não ter se desincumbido da prova acerca da conduta ilícita do agente estatal, o que é indispensável para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado (sentido amplo), a pretensão deve ser julgada improcedente
. [...]” (Id. 206989230 - Págs. 2/4) (negritei).

Contra essa decisão, recorre a
Apelante, conforme
o contexto fático-jurídico acima exposto.

O objetivo deste Recurso é determinar se, dadas as circunstâncias, é apropriado a condenação do apelado ao pagamento de indenização, por danos morais e estéticos devido à negligência médica, que resultou na perda de 50% (cinquenta por cento) da funcionalidade do ombro/braço direito da parte autora e na consequente deformação.

É indubitável que
a responsabilidade civil extracontratual do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado, encarregadas da prestação de serviços públicos, é objetiva conforme matriz fixada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que expressa,
in verbis
:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nesse diapasão, a configuração da responsabilidade civil estatal (
lato sensu
), em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

Cuida-se, aqui, de
responsabilidade objetiva
, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo.

Nesse sentido:

“STJ, Quarta Turma, AREsp 204.156-AgRg/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/08/2015; STF, Primeira Turma, RE 499.432-AgR/RJ, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017.”

Além da possibilidade de se considerar excludentes e atenuantes na responsabilidade civil extracontratual do ente público, como a culpa exclusiva da vítima e os casos de força maior, que afetam diretamente a relação de causalidade, no âmbito doutrinário e jurisprudencial, essa norma não é absoluta. É importante destacar, por exemplo, a questão da responsabilidade do Poder Público em situações de “condutas omissivas”, confira-se:

“STJ, Segunda Turma, REsp 1.628.608-AgInt/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/06/2017; STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 02/12/2015; STF, Segunda Turma, RE 382.054/RJ, Rel. Ministro Carlos Velloso, DJ de 01/10/2004, p. 37.
”

No caso em tela a responsabilidade deve ser apurada sob o enfoque da teoria da
“falta do serviço”
.

No laudo pericial (Id.
206989222 - Pág. 2
), verifica-se que a Perita médica Forense, Dra. Giovanna Lemos Naia, pautou-se n
as documentações presentes nos autos, bem como os novos atestados protocolados pela parte autora que não foram apreciados a época do fato (Id. 63030822, Págs. 232 a 235) e chegou a seguinte conclusão:

“Outrossim, analisando os autos é possível
concluir que não houve erro médico
, uma vez que no dia do acidente, a parte autora fora prontamente atendida e realizado exame de Raio X e indicado o tratamento de imobilização, ou seja, foi optado por tratamento conservador da fratura (não cirúrgico), o qual é um tratamento possível nesse tipo de fratura, considerando que a paciente é jovem, não sendo a cirurgia a única possibilidade de tratamento, ainda mais que não havia menção no prontuário, bem como de que o Raio X indicava que não havia fratura.

Além disso, a abordagem terapêutica pode mudar no decorrer da evolução do quadro, sendo assim, após 6 meses a paciente não ter apresentado consolidação correta da fratura e ainda apresentar queixar de dor, foi indicado tratamento cirúrgico naquele momento. Importante destacar que, apensar de necessitar de intervenção cirúrgica após o primeiro tratamento, não necessariamente indicada que esse tipo de tratamento deveria ter sido indicado no primeiro momento. Cumpre relembrar que ainda que todo procedimento cirúrgico pode acarretar riscos à saúde, devendo ser evitado sempre que possível.” (Id. 206989222 - Pág. 2).

No caso vertente, a causa de pedir apoia-se em uma omissão específica do Município de Barra do Garças, qual seja a falha na prestação do serviço de saúde.

Evidente, portanto, a hipótese de responsabilidade civil
objetiva
, e desse modo, para a configuração da responsabilidade do Município e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os seguintes requisitos:
a comprovação do dano, a conduta omissiva do ente público e o nexo de causalidade entre esses dois.

Da análise dos elementos probatórios constantes do caderno processual, verifico que a parte autora obteve o tratamento de saúde adequado no Pronto Socorro de Barra do Garças, pois foi atendida pelo médico ortopedista que optou por um tratamento conservador ao invés de submetê-la a cirurgia reparadora, não evidenciando um tratamento, omisso, negligente e até mesmo imprudente.

Fernando Capez (1)
descreve negligência como:

“é a omissão no dever de cuidado. Evidencia-se pela falta de cuidado ou de precaução com que se executam certos atos.”

Veja-se que, aqui, não há como reconhecer a responsabilidade, diante da ação/omissão, por meio de seus representantes, pois inexiste a comprovação de erro no diagnóstico, atendimento precário no sentido de não propiciar-lhe um tratamento que poderia lhe conferir os movimentos totais do braço/ombro direito, seja
como for, entendo que, na espécie, não houve a ação antijurídica do ente público Apelado.

Conforme entendimento delineado na sentença recorrida, não existe nos autos os pressupostos necessários para responsabilização civil da parte apelada (conduta culposa, nexo causal e
danos
)
, sendo segura e conclusiva a perícia realizada em apontar pela ausência de erro
médico

como a causa determinante da evolução da luxação e fratura sofrida pela autora que culminou na deformidade mencionada.

Sendo assim, não demonstrado o dano e o nexo de causalidade decorrentes da atuação ou não atuação do agente público, exsurge o dever de indenizar.

Nesse ponto, o ônus comprobatório era incumbido ao autor, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual acerca do assunto:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
NEGLIGÊNCIA E ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA DO MUNICÍPIO
- ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - ARTIGO 373 DO CPC -RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O município é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, consoante interpretação do art. 37, § 6°, da Constituição da República.

No exame da questão posta, observa-se que a parte apelante, ainda que tenha alegado piora em seu estado de saúde, após os procedimentos cirúrgicos indicados e realizados pelos médicos do município de Primavera do Leste, não há como afirmar que isso tenha ocorrido devido a negligencia médica na referida cirurgia, havendo a necessidade de produção de provas técnicas.

Logo, não ficou efetivamente demonstrado a culpa ou o dolo do Município apelado, e por isso da improcedência da demanda.

Nesse ponto, o ônus comprobatório era incumbido ao autor, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.”

(RAC no 0006582-97.2015.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024). (negritei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO -
ERRO DE DIAGNÓSTICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - NÃO EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO
- SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIMENTO.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu artigo 37, § 6o, sobre a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo.

Em se tratando de alegação de falha no atendimento médico recebido, não sendo possível apontar erro, negligência, imprudência ou imperícia no referido atendimento capaz de acarretar efetivamente o dano, ocorre o rompimento do nexo causal, sendo inviável o reconhecimento da obrigação de indenizar.”

(RAC no 0001499-91.2008.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023). (negritei)

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

(1) Capez. Fernando. Curso de direito penal. Imprenta: São Paulo, Saraiva jur, 2021

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024